Tribunal: STF
Processo: Rcl 68915
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada por Rodonaves Transportes e Encomendas Ltda., contra ato do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região no Processo 0011946-73.2015.5.15.0042, para garantia da autoridade da decisão de mérito proferida por esta Suprema Corte na ADC 48/DF.



    A reclamante sustenta, em síntese, que:



    [...], esta Suprema Corte já pacificou a questão no sentido de que a competência para dirimir eventuais controvérsias entre Transportador Autônomo de Cargas e Empresas Transportadoras, como no caso em tela, é da Justiça Comum e não da Justiça do Trabalho.



    Porém, indevidamente, o Tribunal ofensor desrespeitou a autoridade da decisão emanada no julgamento da ADC 48, reconhecendo o vínculo de emprego e deixando de declarar a incompetência absoluta em razão da matéria



    O acórdão reclamado, que segue anexo, desrespeitou a autoridade do E. STF de forma inequívoca e direta, pois se observa que, embora devidamente apontada em sede de contestação, o Tribunal ofensor deixou de declarar a incompetência absoluta da Justiça do Trabalho e reconheceu o vínculo de emprego (doc. 1, p. 7).



    Requer a antecipação da tutela pretendida e, ao final, a remessa definitiva do processo à Justiça comum (doc. 1, p. 9).



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a reclamação está apta a ser julgada. Por esse motivo, deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal — RISTF).



    A demanda é procedente, pois a decisão impugnada afronta precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado.



    A reclamante sustenta que o ato reclamado violou a autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADC 48/DF, em que se discutiu a constitucionalidade da Lei n. 11.442/2007. Eis a ementa do acórdão:



    DIREITO DO TRABALHO. AÇÃO DECLARATÓRIA DA CONSTITUCIONALIDADE E AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. LEI 11.442/2007, QUE PREVIU A TERCEIRIZAÇÃO DA ATIVIDADE-FIM. VÍNCULO MERAMENTE COMERCIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DE RELAÇÃO DE EMPREGO.



    1. A Lei nº 11.442/2007 (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese.



    2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso.



    3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial.



    4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade [...] (ADC 48/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 15/4/2020).



    Firmou-se, na ocasião, a seguinte tese:



    1 – A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 



    2 – O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 



    3 – Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista (grifei).



    Da leitura do inteiro teor do acórdão do paradigma, verifico que, embora a Lei n. 11.442/2007 tenha afastado a caracterização do vínculo de emprego entre a tomadora de serviços e o prestador de transporte de carga autônomo, não ficou excluída a possibilidade de que na prática ocorram situações de fraude à legislação trabalhista.



    Em esclarecimento sobre o seu voto, o Relator, Ministro Luís Roberto Barroso, ressalvou que, “[...] se estiverem presentes os elementos do vínculo trabalhista, não incide a [Lei 11.442/2007]” (inteiro teor do acórdão da ADC 48/DF, p. 45).



    Após o julgamento, multiplicaram-se no STF reclamações questionando a aplicação da tese jurídica consolidada, com especial foco sobre a competência jurisdicional para examinar os conflitos resultantes das relações jurídicas abrangidas pela Lei n. 11.442/2007, se da Justiça do Trabalho ou da Justiça comum.



    Ante esse questionamento, a jurisprudência desta Suprema Corte firmou-se no sentido de que, por se tratar, em regra, de uma relação comercial, as ações judiciais devem ser iniciadas na Justiça comum, mesmo nos casos de alegação de fraude à lei. Logo, a eventual necessidade de aferição dos requisitos previstos na Lei n. 11.442/2007 ou nos arts. 2 ° e 3° da Consolidação das Leis do Trabalho não poderia ficar a cargo da Justiça especializada.



    Nesse sentido, menciono julgados de ambas as Turmas deste Supremo Tribunal:



    CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 48. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA JULGAR CAUSA ENVOLVENDO RELAÇÃO JURÍDICA COMERCIAL. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. O ato reclamado tomou para si a competência de analisar a existência, a validade e a eficácia do contrato empresarial firmado entre as partes com base na Lei 11.442/2007, conduta essa suficiente para esvaziar o decidido por esta CORTE na ADC 48.



    2. As relações envolvendo a incidência da Lei 11.442/2007 possuem natureza jurídica comercial, motivo pelo qual devem ser analisadas pela Justiça Comum, e não pela Justiça do Trabalho, ainda que em discussão alegação de fraude à legislação trabalhista, consubstanciada no teor dos arts. 2º e 3º da CLT.



    3. Recurso de Agravo a que se nega provimento (Rcl 57.469 AgR/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 7/6/2023 – grifei).



    Agravo regimental em reclamação. Preliminar. Nulidade por ausência de citação da parte beneficiária da decisão reclamada. Contraditório efetivo após juízo de procedência da reclamação. Natureza sui generis da ação. Preliminar rejeitada. Mérito. Transportador autônomo de cargas. Afronta ao que foi decidido na ADC nº 48/DF. Competência da Justiça Comum para avaliar o preenchimento dos requisitos da Lei nº 11.442/07. Precedentes. Agravo regimental não provido.



    1. A reclamação constitucional constitui ação sui generis, voltada à preservação da autoridade do STF. Nessa medida, e em atenção aos postulados da economia e da celeridade processuais, é admitida a mitigação da regra do inciso III do art. 989 do CPC, de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma, com a ciência da parte beneficiária da decisão reclamada acerca do entendimento paradigma do STF.



    2. Para o regular exercício do contraditório e da ampla defesa, é suficiente que a parte beneficiária seja cientificada, nos autos do processo em referência na reclamação, do teor da decisão do STF com fundamento em precedente vinculante, poupando tempo e recursos escassos do Poder Judiciário e viabilizando maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC.



    3. No julgamento da ADC nº 48/DF, o STF afirmou a constitucionalidade da Lei nº 11.442/07, em especial a natureza comercial da contratação de autônomos para o exercício da atividade de transporte de cargas e a competência da Justiça Comum para a análise das controvérsias dela decorrentes.



    4. O julgado na ADC nº 48 conduz à compreensão de que compete à Justiça Comum avaliar se estão presentes ou não os elementos caracterizadores da relação comercial e, ausentes as características, enviar o caso à Justiça Especializada para decidir quanto à relação de emprego.



    5. A decisão reclamada, ao estabelecer que cabe à Justiça do Trabalho a análise do preenchimento dos requisitos previstos na Lei nº 11.442/07, viola o entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADC nº 48/DF.



    6. Agravo regimental não provido (Rcl 58.584 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 1º/8/2023 – grifei).



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. INEXISTÊNCIA. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 48/DF. LEI 11.442/2007. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. RECLAMAÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO.



    I - Não há nulidade por inexistência de citação, pois as razões do beneficiário do ato reclamado foram apresentadas em agravo regimental (Rcl 63417 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19/12/2023; Rcl 59047 AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 9/1/2024)



    II - A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que, por tratar-se, em regra, de uma relação comercial, as ações judiciais embasadas na Lei n. 11.442/2007 devem ser iniciadas na Justiça comum, mesmo nos casos de alegação de fraude.



    III - A eventual necessidade de aferição dos requisitos previstos na Lei n. 11.442/2007 ou nos arts. 2° e 3° da Consolidação das Leis do Trabalho deve ser feita, inicialmente, pela Justiça comum.



    IV - Ante a configuração da incompetência do juízo que proferiu a decisão reclamada, com base no julgado na ADC 48/DF, ficam prejudicadas as demais questões suscitadas na inicial desta reclamação, as quais devem ser apreciadas pelas instâncias ordinárias.



    V - Agravo regimental desprovido (Rcl 65.429 AgR/RS, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 1°/4/2024 — grifei).



    Vejam-se ainda os seguintes julgados: Rcl 54.878 AgR/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 4/11/2022; Rcl 56.325 ED/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 7/3/2023; Rcl 57.558 ED/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 29/3/2023; Rcl 58.893 ED/BA, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 27/6/2023; e Rcl 61.686/MG, DJe 4/9/2023, e Rcl 63.546/RJ, DJe 22/11/2023, ambas da minha relatoria.



    Feitas essas considerações, passo à análise do caso concreto. Transcrevo do acórdão reclamado:



    MÉRITO



    1 - Vínculo de emprego



    A demandada insurge-se quanto ao reconhecimento de unicidade contratual no período de 05.10.2000 a 26.10.2013, argumentando que a partir de 21.06.2012 o trabalhador lhe prestou serviços como Transportador Autônomo de Cargas Agregado, e não como empregado.



    O Exmo. Juízo de primeiro grau, com fulcro na primazia da realidade, concluiu que o representado permaneceu como empregado da reclamada no período em que foi formalizado mero contrato de prestação de serviços.



    Pois bem.



    É incontroverso o contrato de emprego entre a reclamada e ENIR ALVES CARDOSO entre 05.10.2000 e 20.06.2012, na ocupação de motorista.



    [...],



    Quanto à pessoalidade, a preposta alegou desconhecimento quanto à possibilidade do autor fazer-se substituir. Além disso, o contrato serviços autônomos de transporte apresentado pela demandada foi celebrado com caráter pessoal.



    A preposta disse também que ENIR, mesmo na época em que era considerado como motorista agregado, tinha a identificação da reclamada em seu uniforme, em crachá e no veículo utilizado. Aliás, pontuo que o caminhão utilizado pelo trabalhador representado pertencia à frota da reclamada, tendo sido adquirido pelo motorista especificamente para que fosse dada continuidade à prestação dos mesmos serviços que realizava como empregado.



    Além disso, afirmou que o trabalhador "se reportava quanto às entregas e prestação de contas à gestão de tráfego, ou da filial, da mesma forma que ocorria com os motoristas empregados" (grifei), o que ratifica a conclusão de que a demandada permaneceu com controle diretivo sobre a prestação de serviços, caracterizando a subordinação. Soma-se a isso o fato de que a demandada mantinha no caminhão utilizado pelo trabalhador rastreador.



    Vê-se, portanto, que a prestação de serviços permaneceu idêntica ao período anterior à rescisão do contrato de emprego. Nem mesmo em relação à falta de controle da jornada há diferença, já que demandada também não realizava tal controle na época em que o trabalhador se ativava como empregado. Persistiram, portanto, a onerosidade, a não eventualidade, a subordinação e a pessoalidade.



    Pondero que a subordinação é o principal elemento de distinção entre o contrato de emprego e o serviço autônomo de transporte regulado na Lei nº 11.442/2007. Considerando que o motorista carregava a identificação da reclamada em seu uniforme e no caminhão e que prestava contas dos serviços prestados da mesma forma que os motoristas empregados, reputo comprovado que o contrato de transporte autônomo de cargas, na realidade, pretendia apenas dissimular a manutenção da relação empregatícia.



    Logo, a extinção do contrato de emprego seguida imediatamente por contrato de natureza supostamente comercial, no qual foram mantidos todos elementos típicos do vínculo de emprego, caracteriza ato praticado para impedir a aplicação dos preceitos contidos na Consolidação da Leis do Trabalho e, por isso, deve ser declarada nula, nos termos do art. 9º do DL nº 5.452/43.



    Friso que não se trata aqui de negar a legalidade da terceirização por meio da relação prevista na Lei nº 11.442/2007, mas sim de reconhecer que houve dissimulação da continuidade do contrato de emprego à guisa de prestação de serviços autônomos. Logo, não há contrariedade com o decidido pelo Excelso STF na ADC nº 48.



    Assim, nego provimento ao recurso patronal, mantendo o reconhecimento da unicidade contratual do trabalhador representado de 05.10.2000 a 26.10.2013 (doc. 3, pp. 119-121 – grifei).



    É evidente, portanto, que o Tribunal Regional do Trabalho, ao manter a competência da Justiça trabalhista para o exame da causa, mesmo após o pronunciamento do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria, violou a autoridade da decisão proferida na ADC 48/DF.



    Ante o exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para reconhecer a incompetência da Justiça do Trabalho e determinar a remessa dos autos à Justiça comum para que examine o feito como entender de direito.



    Sem condenação em honorários, uma vez que não houve a angularização processual.



    Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.



    Comunique-se com urgência o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região.



    Publique-se. 



    Brasília, 17 de junho de 2024.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator